Tribunal: TJMT
Processo: 0014466-68.2015.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0014466-68.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ALEX BARROS DA MOTTA - CPF: 034.317.371-96 (APELANTE), CLAUDIO APARECIDO SOUTO - CPF: 596.883.009-34 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELADO), CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA ESPECÍFICA – EXTINÇÃO DA AÇÃO – AUSÊNCIA DA PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR – ABANDONO DA CAUSA NÃO CARACTERIZADO – SENTENÇA ANULADA – PRECEDENTES – RECURSO PROVIDO.

A extinção do feito, por abandono de causa, nos termos do art. 485, III, §1º, do CPC, deve ser precedida de intimação pessoal da parte autora para promover o andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação interposto por
ALEX BARROS DA MOTTA
, com o fito de reformar sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Tutela Específica, de n. 0014466-68.2015, ajuizada em face de
ÁGUAS CUIABÁ S/A – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO
,
julgou extinta a ação, sem apreciação de mérito, por abandono de causa, nos termos do artigo 485, III, do Código de Processo Civil.

Por consequência, condenou a parte autora ao pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído a causa.

O apelante alega que, para extinção da ação por abandono da causa, seria imprescindível a sua prévia intimação pessoal para manifestar interesse no prosseguimento do feito.

Afirma que a carta de intimação não foi encaminhada ao seu atual endereço conforme indicado nos autos, mas sim ao antigo endereço exposto na exordial.

Posto isso, pugna pela desconstituição da sentença recorrida.

Contrarrazões pelo desprovimento apresentadas à id. 75249487.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

O cerne da questão está em verificar o acerto ou não da decisão que extinguiu a ação, sem resolução do mérito, por abandono da causa.

Da análise dos Autos extrai-se que, por ocasião da realização da audiência de instrução e julgamento, foi tentada a conciliação, a qual, contudo, restou prejudicada devido à ausência do autor para realização do ato. (ID. 75249467)

Observado que o aviso de recebimento foi devolvido sem a indicação do motivo do autor não ter sido encontrado no endereço fornecido na inicial, o seu patrono realizou buscas pelo sistema INFOSEG e CORREIOS, que indicaram um novo endereço sito à Avenida Antônio Batista Belém, 191, Bairro Lixeira, em Cuiabá-MT, ocasião em que foi requerida sua intimação pessoal para manifestar interesse, ou não, no prosseguimento do feito. (ID’s. 75249468 e 75249469)

Determinada a intimação pessoal do autor por oficial de justiça e via DJE, o Instrumento de Mandado foi endereçado no antigo endereço constante na exordial, o que, por óbvio, restou ineficaz.

Desse modo, a pretensão do apelante deve prosperar, uma vez que, antes da sentença recorrida, não houve sua prévia intimação pessoal para dar andamento ao feito, sob pena de extinção.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – EXTINÇÃO POR ABANDONO DE CAUSA – INÉRCIA – ELEMENTO SUBJETIVO - NÃO CONFIGURAÇÃO – INTIMAÇÃO PESSOAL - NÃO REALIZADA – SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.

(...)
A extinção do feito, por abandono de causa, nos termos do art. 485, III, §1º, do CPC, deve ser precedida de intimação pessoal da parte autora para promover o andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de nulidade.
(N.U 1017873-94.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/11/2019, Publicado no DJE 04/12/2019)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPROVAÇÃO DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL EM AGRAVO REGIMENTAL. SUSPENSÃO DO EXPEDIENTE FORENSE. POSSIBILIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ABANDONO DA CAUSA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO. JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL. SÚMULA N. 83/STJ.

(... )
2. Para a extinção da ação por abandono da causa, é necessária a intimação pessoal da parte autora
, sendo descabida a intimação de seu advogado. Incidência da Súmula n. 83/STJ. 3. Embargos de declaração acolhidos. (EDcl no AgRg no AREsp 205.965/MA, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/02/2016, DJe 19/02/2016)

Logo, não há que se falar sobre abandono da causa pelo autor.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos a origem para o devido processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2021